Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715369-06.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: RAIMEIRES MARQUES DE SOUZA D E C I S Ã O A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.264, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora